Tribunal: TJES
Processo: 5019593-57.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019593-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO DASILIO DE MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N.º 5019593-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DASÍLIO DE MOURA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE DO ATO. CONTAMINAÇÃO MIDIÁTICA. PROVAS INDEPENDENTES. TEMA 1.258 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com o objetivo de impugnar decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial. O recorrente alega a inaplicabilidade do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de contaminação midiática das provas apontadas como independentes, e requer a admissão do apelo nobre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorre a hipótese de
distinguishing
fático apta a afastar a incidência do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça ou se a argumentação do recorrente consiste em tentativa de reexame do acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça estabelece textualmente que a nulidade do ato de reconhecimento não conduz automaticamente à absolvição, desde que o magistrado alcance o convencimento da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes sem relação de causa e efeito com o ato viciado.

O acórdão combatido asseverou expressamente a existência de prova testemunhal e documental suficiente, consubstanciada na ratificação categórica realizada pela vítima em juízo e no depoimento de autoridade policial, configurando fonte independente apta a manter a condenação por crime de roubo majorado.

A argumentação do recorrente não demonstra a inadequação do tema ao caso concreto e consiste em mera tentativa de reexame do acervo fático-probatório já valorado pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N.º 5019593-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DASÍLIO DE MOURA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19072705) interposto por PABLO DASÍLIO DE MOURA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18723307) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.

O agravante alega a inaplicabilidade do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, sustentando a ocorrência de
distinguishing
fático, sob o argumento de que as provas apontadas como independentes seriam, na verdade, derivadas do ato nulo de reconhecimento (contaminação midiática), pugnando pelo juízo de retratação e pela admissão do apelo nobre.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1.258.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, a Corte Superior estabeleceu textualmente que a nulidade do ato de reconhecimento não conduz, automaticamente, à absolvição, desde que o magistrado se convença da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

Além disso, consoante também registrado, o acórdão combatido asseverou expressamente haver prova testemunhal e documental suficiente (tais como a ratificação categórica realizada pela vítima em juízo e o depoimento de autoridade policial), caracterizando fonte independente apta a manter a condenação por roubo majorado.

Denota-se, então, que a irresignação do recorrente não logra demonstrar a inadequação do tema ao caso concreto, consistindo em mera tentativa de reexame do acervo fático-probatório já valorado pelas instâncias ordinárias.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em estrita conformidade com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.258.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.